Tribunal: TJES
Processo: 5001292-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001292-62.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO VIEIRA DE ANDRADE
COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
ARTIGO
S
33,
CAPUT,
E 35, AMBOS DA
LEI Nº 11.343/2006. ARTIGO
244-B
,
ECRIAD
.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de excesso de prazo e ausência de fundamentação suficiente para a manutenção da segregação cautelar. Subsidiariamente, requereu-se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do paciente; (
ii
) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, ou se seriam cabíveis medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/88, e os arts. 312, 313, I, e 315, do CPP, estando presentes os pressupostos legais, a saber: prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado para a ordem pública.
O
periculum libertatis
é evidenciado pela gravidade concreta das condutas imputadas, envolvendo crimes previstos no art. 33,
caput,
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e art. 244-B, do Ecriad, além do paciente ostentar registros criminais, elementos que indicam probabilidade de reiteração delitiva.
A alegação de excesso de prazo para formação da culpa não se sustenta, tendo em vista que a tramitação processual ocorre de forma regular, sem atos que indiquem desídia do juízo de origem, sendo observada a razoabilidade, em conformidade com as peculiaridades do caso.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Ecriad, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 828.343/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023; STJ, AgRg-HC nº 858.515/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 29/02/2024; TJES, HC nº 5015045-57.2023.8.08.0000, Rel. Des. Nilda Márcia de Almeida Araújo, publicado em 02/02/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido de liminar, impetrada em favor de
THIAGO VIEIRA DE ANDRADE
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO
DA
1
ª

VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE LINHARES
, apontado como autoridade coatora., nos autos da Ação Penal nº 0000954-54.2023.8.08.0030, por supostamente ter praticado os crimes previstos nos artigos 33,
caput,
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 244-B, do Ecriad.

Consta na inicial do presente
writ
(id. 11982241)
,
que o paciente foi preso preventivamente em 13 de março de 2023, sendo que “teve que aguardar 1 (um) ano, 1 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias para ser ouvido em audiência de instrução e julgamento” e mesmo assim até a presente data não proferida sentença.

Nesse contexto, a impetrante aduz que tal circunstância configura excesso de prazo, já que “não há qualquer complexidade no caso, uma vez que se trata de prisão em flagrante por suposto tráfico de drogas, sem pluralidade excessiva de réus e sem necessidade de diligências extraordinárias”.

Desse modo, a impetrante sustenta que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar, razão pela qual pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pela impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 244-B, do Ecriad, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id. 12115512). Confira-se:

‘O paciente foi preso em flagrante na data de 13/03/2023, em virtude da suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n° 11.343/06, bem como no art. 244-B da Lei 8.069/1990, na forma do art. 70, caput, do Código Penal, tendo o MM. Juiz plantonista, por ocasião da realização da Audiência de Custódia, homologando a prisão flagrancial, convertendo-a em prisão preventiva (fls. 83/84-verso – cópias anexas).

O Ministério Público ofereceu denúncia, na data de 04/04/2023, em desfavor do Paciente, imputando-lhe a prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, c/c art. 69, caput, do Código Penal.

Na data de 03/05/2023, este Juízo determinou a tramitação do expediente pelo rito ordinário - haja vista que a exordial acusatória também imputou a prática de crime não descrito na Lei n. 11.343/06 -, recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva (fls. 92/92- verso - cópia anexa).

Resposta à Acusação apresentada em 17/05/2023.

Em 03/07/2023, este Juízo, ao reavaliar e manter a regularidade da persecução penal, indeferiu a realização de perícia no aparelho celular do acusado, designou audiência de instrução e julgamento e manteve o decreto prisional.

Houve a conversão do processo físico em trâmite no Sistema eJud para o sistema PJe.

Na data de 08/05/2024, a prisão do Paciente foi reavaliada e mantida.

Audiência de instrução e julgamento realizada em 20/05/2024, às 13h30min, na qual foi ouvida uma testemunha e realizado o interrogatório do réu.

Em 26/11/2024, este Juízo, dentre outras providências, reavaliou e manteve o decreto prisional, em observância à Portaria Presidência n° 278, de 03 de Setembro de 2024, de lavra do Colendo Conselho Nacional de Justiça, e do Ato Normativo Conjunto n° 023/2024, do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

Além disso, na mesma data, diante da juntada do Laudo Toxicológico definitivo, foi determinada a intimação do Ministério Público e da d. Defesa para apresentarem novas alegações finais ou ratificarem as já apresentadas, no prazo de 05 (cinco) dias”.

Ademais, impende salientar que é firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).’ (AGRG no HC n. 828.343/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”. (STJ; AgRg-HC 893.621; Proc. 2024/0060563-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024).

Em idêntica orientação:

(...). 3. Além disso, o paciente ostenta registros criminais, a evidenciar o periculum libertatis, sendo imperioso consignar que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ, AGRG no HC n. 828.343/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). (...). 5. Ordem denegada. (TJES; HC 5015045-57.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Nilda Márcia de Almeida Araújo; Publ. 02/02/2024).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos supostos delitos por ele praticado.

Acerca da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração as especificidades do caso em comento descritas nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id. 12115512), razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Outrossim, sabe-se que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal”. (STJ; AgRg-HC 858.515; Proc. 2023/0358470-4; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 29/02/2024).

De toda sorte, em consulta ao Sistema Pje de 1º grau, através dos dados do processo de referência (Ação Penal nº 0000954-54.2023.8.08.0030), pude constatar que o Ministério Público de 1º grau já ratificou suas alegações finais, estando o feito em vias de ser sentenciado, razão pela qual, também sob este aspecto, entendo que não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.”.

Em similar conclusão, a Procuradoria de Justiça consignou em seu judicioso parecer que “no caso concreto, não há mora judicial injustificada. A instrução foi concluída em 26/11/2024, com a juntada do laudo toxicológico e abertura de prazo para alegações finais, de modo que o feito aguarda sentença, com tramitação regular”, motivo pelo qual não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Sob outro enfoque, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)